Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0708296-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 APELADO: GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 36601760, a patrona da embargada GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, Dra. Nayara Stéphanie Pereira e Sousa, OAB/DF 39.570, junta petição noticiando a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação, informando, ademais, que a primeira parcela foi quitada quando da sua assinatura. Todavia, da leitura da minuta do “Acordo Extrajudicial no Intuito de Quitação de Dívida da Respectiva Rescisão Contratual” (ID 36601761), verifica-se que a mesma fora assinada por Rodrigo dos Santos Figueiredo, sócio da empresa GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA (ID 31957074), ao passo que por parte do embargante RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 7 ETAPA – QD 2 CJ 2 LT 06 a assinatura registrada não permite identificar o subscritor. Com efeito, o caput do artigo 190 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Outrossim, cumpre anotar que, ainda que a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para ser válida e eficaz (artigo 840 e seguintes do Código Civil), sua apresentação para homologação judicial exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos, a fim de que sejam observadas as reservas inerentes ao jus postulandi. Desse modo intime-se a embargada GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos minuta do acordo entabulado entre as partes, subscrito pelos seus respectivos patronos com poderes para transigir na presente demanda. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora